Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708048-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: SIMONE ALBANAZ RECORRIDO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA REU: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte autora, ao ID 57735919, em vista do trânsito em julgado do Aresto n. 1818044, verificado ao ID 57282494, requer a expedição de mandado para que a parte ré restabeleça o plano de saúde à demandante. O dispositivo do voto condutor do Aresto, de minha relatoria, assim dispõe: “Com essas considerações, julgo procedente a ação rescisória para rescindir o v. Acórdão no 1235397 condenando ainda os réus, o ITAÚ UNIBANCO S/A e a SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA: (a) a assegurar à autora o direito de manter sua condição de beneficiária, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral; (b) ao pagamento de uma compensação por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais); (c) o ressarcimento dos gastos despendidos com a intervenção cirúrgica e eventuais despesas hospitalares. Juros e correção monetária a contar da data do evento danoso. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.” Defiro o pedido. Expeça-se mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para que as requeridas restabeleçam o plano de saúde à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, “nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”, sob pena de multa, a qual inicialmente fixo a diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00, não se descartando, se necessário, a majoração de tais valors, em caso eventual de descumprimento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator